Tribunal: TJMT
Processo: 8013649-40.2019.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

8013649-40.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RUBERVAL SILVEIRA VOLPE - CPF: 023.636.468-51 (RECORRENTE), LUIS HENRIQUE PAIM CREMONEZ - CPF: 029.078.561-89 (ADVOGADO), RUBIRATAM LIRA MORAO - CPF: 229.707.111-68 (RECORRIDO), ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 8013649-40.2019.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o 8013649-40.2019.8.11.0003

Recorrente:
Rubiratam Lira Morão

Recorrido
:
Ruberval Silveira Volpe

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA -
MANOBRA IMPRUDENTE
– NÃO OBSERVÂNCIA DAS PARTES QUANTO AOS PRECEITOS DOS ARTIGOS 29, II E 42 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO –
PRESUNÇÃO DE CULPA DE QUEM BATE NA TRASEIRA ELIDIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 29, II, do Código Brasileiro de Trânsito, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Já o artigo 42 do mesmo diploma legal ressalta que nenhum condutor deverá frear bruscamente o seu veículo, salvo por razões de segurança.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 8013649-40.2019.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o 8013649-40.2019.8.11.0003

Recorrente:
Rubiratam Lira Morão

Recorrido
:
Ruberval Silveira Volpe

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Rubiratam Lira Morão

Ação:
de
Reparação de Danos Materiais e Morais.

Origem:

1o Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id.
195314204
)
:
julgou im
procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado (Id.

198643666

):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id
198643669
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 8013649-40.2019.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o 8013649-40.2019.8.11.0003

Recorrente:
Rubiratam Lira Morão

Recorrido
:
Ruberval Silveira Volpe

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação
de
Reparação de Danos Materiais e Morais
proposta por
Rubiratam Lira Morão
em desfavor de
Ruberval Silveira Volpe
,
decorrente de acidente de trânsito
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
o autor recorrente alega ser proprietário do veículo RENAULT DUSTER OROCH 16 DYN42, 2015/2016, cor branca, placa NJK-7011, renavam n° 1076135762, chassi 93Y9SROF5GJ228392, e que no dia 20/01/2019, por volta das 20h30, trafegava pela Av. Lions Internacional, sentido shopping no lado direito da pista na cidade de Rondonópolis-MT, e que, após passar pelo radar fixo de velocidade deu sinal de pisca e mudou de faixa, quando foi abalroado pelo recorrido.

Em contraponto, o recorrido assevera
que trafegava pela pista da esquerda, e o autor efetuou manobra irregular ao mudar de pista da direita pra esquerda de forma repentina e sem possibilidade visibilidade ou de antever a manobra.

Da análise detida dos autos, constata-se
que
que a dinâmica do acidente não indica ou traz indícios de que a culpa pelo acidente foi exclusiva do recorrido, isso porque as provas não solucionaram as versões apresentadas.

Ademais, a prova testemunhal realizada durante a audiência de instrução e julgamento, não confirmou a tese de que o acidente ocorreu segundo os fatos narrados na inicial, tampouco que o condutor deixou espaço suficiente entre os veículos conforme determina a lei, e, ainda, de que houve sinalização adequada ou indicação clara e com antecedência de que o recorrente iria mudar de faixa.

Desse modo, em situações como a examinada, ou seja, de acidente de trânsito que envolve colisão traseira, a presunção de culpa é imputada àquele que colide no veículo que trafega a sua frente, conforme dispõe o artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro:

“Artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres

abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

O artigo 42 do mesmo diploma, por sua vez, dispõe que:

“Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança”.

Na hipótese, restou comprovado que o recorrente realizou ultrapassagem/manobra repentina, sem motivo justificável, razão pela qual o caminhão do recorrido colidiu com a traseira do veículo do recorrente
, o que extingue a presunção de culpa do abalroamento traseiro.

Outrossim, destaca-se que não consta dos autos exame pericial relacionado aos veículos, ou aos vestígios deixados no local, e a única testemunha arrolada que presenciou o acidente
não confirmou a tese de que o acidente ocorreu segundo os fatos narrados na inicial.

Desse modo, no que tange à responsabilidade pelos danos sofridos, objeto da lide, verifica-se
que inexiste nos autos conteúdo probatório capaz de corroborar com alegado pelo autor,
ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inciso I do artigo 373 do mesmo diploma legal.

Portanto, conclui-se que a culpa presumida do motorista recorrido restou elidida de forma satisfatória.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - FREADA BRUSCA EM VIA DE TRÂNSITO RÁPIDO - CONFISSÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO DA FRENTE - PRESUNÇÃO DE CULPA DE QUEM BATE NA TRASEIRA ELIDIDA - A culpa do condutor de veículo que abalroa a parte traseira de outro que segue à sua frente é presumida, podendo ser elidida por prova substancial em contrário - Comprovada a culpa do condutor do veículo que freia bruscamente em via de trânsito rápido, tendo, inclusive, assumido a culpa pela colisão, impõe-se a ele o dever de indenizar o condutor do veículo que chocou-se com a sua traseira, pelos danos materiais sofridos - A recusa do responsável pela colisão em arcar com os danos materiais sofridos em decorrência de acidente de trânsito, por si só, não causa dano moral àquele a quem foi negado o pagamento.(TJ-MG - AC: 10000212474720001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 04/05/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2022).”

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. FREADA BRUSCA. PRESUNÇÃO DE CULPA ELIDIDA. FREADA BRUSCA DO VEÍCULO DA FRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA. PRECEDENTE. O conjunto probatório arreda a presunção de culpa daquele que colide atrás do veículo que segue à frente. Do contexto dos autos resultou evidenciado que não era previsível a súbita parada do automóvel de propriedade da empresa autora e, assim, restou elidida a culpa da parte demandada pelo acidente que, na espécie, não teve seu agir subsumido ao disposto no art. 186 do CC.APELAÇÃO IMPROVIDA..(TJ-RS - AC: 70081888083 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 31/07/2019, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2019).”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024